Tribunal: TJES
Processo: 5005066-29.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005066-29.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ZELI SOUZA OTTO
RECORRIDO: IDEAL INVEST S.A
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5005066-29.2023.8.08.0014

Embargante: IDEAL INVEST S.A.

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL
CÍVEL
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA QUE
DEU
PROVIMENTO
PARCIAL
AO RECURSO INOMINADO
D
A PARTE AUTORA
.
PRETENSÃO DE
DISCUSSÃO A RESPEITO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO FORNECEDOR SOBRE A NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA NEGATIVAÇÃO.

REDISCUSSÃO NOS ACLARATÓRIOS.
OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS, MAS IMPROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Conforme disposto alhures, os embargos declaratórios somente importam efeito modificativo em situações excepcionais, quando a corrigenda do ponto omisso, obscuro ou contraditório desencadeie, por si mesma, a alteração do
decisum
impugnado, o que não houve no caso.

O que pretende o embargante é o convencimento dos julgadores a fim de excluir sua responsabilidade em indenizar, entretanto, tais argumentos já foram analisados e refutados no voto.

Sobre a matéria de irresignação do embargante, assim constou no voto: “
RESPONSABILIDADE PELA INCORREÇÃO DOS DADOS E PELA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO REGULAR QUE SE ESPRAIA, DE FORMA SOLIDÁRIA, SOBRE TODAS AS FIGURAS QUE COMPÕEM ESSA CADEIA DE SERVIÇOS (CREDOR E BANCO DE DADOS ARQUIVISTA). ART. 16, DA LEI Nº 12.414/2011, QUE PRECONIZA A IMPUTAÇÃO DO BANCO DE DADOS, DA FONTE E DO CONSULENTE PELOS DANOS MATERIAIS E MORAIS OCASIONADOS AO CADASTRADO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (V.G. STJ. RESP 1630889 / DF RECURSO ESPECIAL 2016/0263665-1. RELATOR(A) MINISTRA NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA. DATA DO JULGAMENTO 11/09/2018)
.”

Cumpre recordar que a mera insatisfação com os pontos de vista acolhidos no corpo do
decisum
guerreado,
data vênia
, não se compraz com a acepção de “omissão” versada pelo legislador, como hipótese de cabimento dos embargos.

Veja-se que todas as questões suscitadas pelo(s) interessado(s), e de repercussão sobre o silogismo decisório, foram analisadas, sob o foco do teor probatório coligido. Ainda que o tenham sido de forma singela pelo relator originário, omissões, a rigor, não foram cometidas.

Por fim, o reconhecimento da litigância de má-fé pressupõe que a parte tenha o conhecimento do mal e que esteja ciente do prejuízo que acarreta à parte contrária, tendo, assim, a intenção de agir com fraude ou dolo. No caso, ainda que não tenha sido reconhecida a omissão para a qual o embargante pretende aclaramento, o recorrente estaria, segundo o devido processo legal, defendendo tese jurídica que lhe parece pertinente. Assim, entendo ausentes os requisitos do art. 80, do CPC, não havendo punição.

Frente ao exposto, desnecessárias outras digressões, conheço dos embargos de declaração, mas lhes
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)